Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714146-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPOLIO DE LEONIDAS ARRAIAS MOUZINHO E OUTROS, ESPOLIO DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. 1 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 2 - A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. 3 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 4 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 5 - Incidem os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, a título de correção plena. 6 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 7 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; b) artigo 240 do CPC, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJCE e TJMG. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, assevera que: há necessidade de suspensão do processo que envolva pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança referentes aos expurgos inflacionários; e deve ser adotado o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) no mês de fevereiro de 1989. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 240, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 509 e 523, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Corte Superior pacificou o entendimento de “ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1617320/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante aos pleitos de suspensão do processo e de adoção do índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) no mês de fevereiro de 1989, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015